Tribunal: TJBA
Processo: 8005192-36.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005192-36.2023.8.05.0103 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA FORO DE ORIGEM: VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ILHÉUS/BA JUIZ: DR. GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA LYRA APELANTE: ANDRE FELIPE PATATIBA EVANGELISTA ADVOGADO: DR. MURILO VILAS BOAS RIOS OAB/RJ 154.016 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. GIOVANA SOUZA BARBOSA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ARMÊNIA CRISTINA SANTOS RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu por homicídio qualificado tentado. O recurso busca a reforma da dosimetria da pena. 2. A defesa sustenta excesso na pena base e ausência de fundamentação concreta. Alega, ainda, falta de suporte pericial definitivo para a valoração negativa das consequências do crime. 3. A defesa também requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sem compensação com a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima. Pleiteia, por fim, o aumento da fração de redução da tentativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pena base foi fixada com fundamentação concreta e proporcional, à luz do art. 59 do CP; (ii) saber se é cabível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iii) saber se a fração de redução pela tentativa deve ser fixada em patamar superior ao aplicado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena-base foi fixada com motivação idônea. A sentença considerou dados concretos do caso, em especial a maior reprovabilidade da conduta, as circunstâncias do crime e as consequências suportadas pela vítima. 4. A valoração negativa da culpabilidade decorre da multiplicidade de golpes desferidos com faca em regiões vitais. O modo de execução revela intensidade superior à inerente ao tipo penal do homicídio tentado. 5. As circunstâncias do crime também justificam exasperação. O ataque ocorreu no domicílio da vítima, durante confraternização familiar, com retorno do agente ao local já armado e ocultando a faca, em contexto de surpresa reconhecido pelo Conselho de Sentença. 6. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente. A internação da vítima em estado grave, por vários dias, e os relatos de limitação funcional posterior evidenciam desdobramentos concretos e relevantes, ainda que inexistente laudo definitivo sobre sequelas permanentes. 7. É válida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima. A jurisprudência do STJ admite a compensação integral quando a confissão é qualificada e possui eficácia colaborativa limitada. 8. A redução pela tentativa no patamar de 1/2 mostra-se adequada. O iter criminis foi avançado, com esgotamento dos atos executórios e não consumação do resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, especialmente a intervenção de terceiros e o pronto socorro médico. 9. Não há ilegalidade na dosimetria. A individualização da pena observou os critérios legais e a proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. É idônea a fixação de pena-base acima do mínimo legal quando fundada em elementos concretos relativos à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, nos termos do art. 59 do CP. 2. Admite-se a compensação da atenuante da confissão espontânea com a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando a confissão for qualificada e tiver eficácia colaborativa limitada. 3. A fração de redução da tentativa deve ser fixada em patamar menor quando o agente percorre iter criminis avançado e o resultado não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II, 59, 65, III, “d”, e 67. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.421.452/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.082.607/PR, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5ª Turma, j. 10.02.2026, DJEN 20.02.2026; STJ, AgRg no HC nº 870.380/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.06.2025, DJEN 25.06.2025; STJ, HC nº 788.446/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombados sob nº. 8005192-36.2023.8.05.0103, oriundos da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como apelante ANDRÉ FELIPE PATATIBA EVANGELISTA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E JULGAR IMPROVIDO O APELO, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: